Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-61.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700493-61.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: UBIRATA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, UIRAS FERREIRA LEAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 62724229 formulado pela parte agravante. A publicação do despacho de ID 61327806 foi regularmente realizada e a peticionante não demonstrou no que consiste especificamente a dificuldade de intimação em razão da aposição da indicação de OAB suplementar (A), quando o número de sua OAB consta corretamente. Ademais, não restou demonstrada nenhuma tentativa de correção do equívoco de seu cadastro junto à central de atendimento do PJE. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo para comprovação dos requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora